Tribunal: TJDFT
Processo: 0013302-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013302-68.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: JORGE SAAD NETO DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5% INCIDENTE SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE ADIMPLIDO PELO PROMITENTE COMPRADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A escassez de mão de obra, greves, chuvas torrenciais e a morosidade da Administração Pública na expedição da Carta de Habite-se não configuram motivos de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega da obra, não se caracterizando como eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis. 2. O percentual fixado a título de lucros cessantes deverá incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente comprador, tendo em vista que o imóvel não foi integralmente pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito por parte do adquirente. 3. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido caso fortuito e/ou força maior, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelos danos oriundos do suposto atraso na entrega da obra. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 393 do CCB.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028